Tribunal: TJMT
Processo: 1027444-68.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027444-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANNE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 943.488.982-00 (RECORRENTE), MICHELLY THAIS SANTOS AGUIAR - CPF: 022.708.371-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027444-68.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Anne Oliveira Araújo

Recorrido(s):

Aymoré Crédito Financiamento e Investimento

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES REJEITADAS. TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. TEMA 958 DO STJ. SEGURO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

3.
Quanto a prejudicial de mérito, de acordo com o art. 26, parágrafo 1º do CDC, o prazo decadencial se refere a reclamação por vícios, questão que não se discute nos autos. A pretensão autoral se refere à indenização por danos materiais e morais, estando sujeita a prazo prescricional (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor), e não decadencial, razão pela qual a rejeito.

4.
Pretensão da autora de ser restituída no valor de R$ 6.360,84, já na forma dobrada, referente a cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato, seguro e tarifa de avaliação, no contrato de financiamento de veículo que mantem junto ao reclamado, sob o argumento de que tais encargos são ilegais e indevidos.

5.
É válida a pactuação da
tarifa
de
cadastro
expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira.
Tese Paradigma
.
Recurso Especial nº 1.251.331/RS
e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

6.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro
do
contrato e avaliação do bem
desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente.
Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP
-
TEMA 958
. No caso dos autos, o termo de avaliação do veículo foi juntado no id 233012688.

7. Não contém abusividade a cláusula que, em
contrato
celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de
seguro
com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP –
TEMA 972
. Inexistindo comprovação de venda casada, prevalece o avençado. Pelo que se vê do contrato anexado com a defesa, o termo de adesão ao seguro é apartado ao contrato de financiamento.

8
.
Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

9
. A indenização por danos morais decorrente do excesso em cláusulas contratuais de contrato de financiamento exige a demonstração da má-fé e do abalo moral causado.

10
. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por outros fundamentos, quais sejam, validade das cláusulas contratuais quanto a tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024